Tribunal: TJDFT
Processo: 0743924-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0743924-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO LED AGUAS CLARAS - SUBCONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL OFFICE AGRAVADO: ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Condomínio Led Águas Claras - Subcondomínio Centro Empresarial Office em face da r. decisão (ID 173148294, na origem) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida em desfavor de ICH Administração de Hotéis S/A, indeferiu pedido de tutela antecipada formulado com o objetivo de compelir a parte requerida a conceder acesso à conta bancária do condomínio, bem como aos demais documentos necessários à administração, além de providenciar a transição para a nova administradora. Em sede liminar, indeferi a antecipação da tutela recursal (ID 52430586). Mediante consulta ao andamento processual, constato que foi prolatada sentença no processo originário (ID 199939224, na origem), circunstância que evidencia a perda do interesse recursal do Agravante. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator